Tribunal: TJES
Processo: 0000968-56.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000968-56.2019.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como o decote dos maus antecedentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3274735).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que em caso de eventual novo arbitramento de honorários advocatícios, estes sejam fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 3816072).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIQUE RODRIGO DAMACENA SILVA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como o decote dos maus antecedentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3274735).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que em caso de eventual novo arbitramento de honorários advocatícios, estes sejam fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 3816072).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de julho de 2019, por volta das 19:42 horas, na rua João Ivo, município de Muniz Freire, o denunciado Caíque Rodrigo Damacena Silva transportava no interior de um veículo VW Gol, placa HNK-7919 de Angra dos Reis/RJ, 06 (seis) buchas de maconha, quando foi abordado pela polícia militar.

Consta ainda que no dia 27 de julho de 2019, por volta das 22:35 horas, na rodovia ES-181, no trevo que dá acesso ao distrito de Menino Jesus, município de Muniz Freire, o denunciado Gabriel Mariano Lima transportava no interior de um veículo Ford/KA, de cor preta, placa MSK-3564, 06 (seis) papelotes de cocaína e 21 (vinte e um) pinos de cocaína, quando foi abordado pela polícia militar. Narra que a droga apreendida com o denunciado Gabriel Mariano Lima era destinada ao denunciado Caíque Rodrigo Damacena Silva.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo Gol com quatro indivíduos em atitude suspeita, sendo dada ordem de parada que não foi obedecida. Após percorrer uns 50 metros, o veículo estacionou e o réu, ao desembarcar do veículo, dispensou 6 buchas de maconha que foram rasgadas e jogadas na calçada.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de droga.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Vale destacar que na esfera policial o réu assumiu a propriedade da droga e afirmou que
chamou o Guilherme para sair; QUE vieram Reginaldo e Leonardo juntos; QUE o declarante esclarece que foi até o "cata osso" e voltaram, até o tempo do cigarro de maconha acabar; QUE o declarante levou um cigarro pronto e mais uma quantidade de drogas; QUE Guilherme, Leonardo e Reginaldo sabiam que o declarante estava apenas com o cigarro.

Os demais integrantes do veículo também declararam perante a autoridade policial que estavam dando uma volta de carro e fumando maconha.

Em Juízo, o réu disse em seu interrogatório que a droga era para uso próprio.

Extrai-se das provas dos autos que apenas o cigarro de maconha era para uso do réu e demais integrantes do veículo, não havendo qualquer prova de que as 6 buchas também se destinavam ao uso. Além do conhecido envolvimento do réu o tráfico de drogas dentro do município, é importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado os maus antecedentes com base em condenação anterior com trânsito em julgado nos autos nº 0000516-27.2011.8.08.0037.

Além de devidamente fundamentado, verifico que a exasperação da pena-base foi proporcional e até mesmo benéfica ao réu.

Na segunda fase não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, o magistrado deixou corretamente de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,

p
or se tratar de réu reincidente.
Sem razão a defesa quando alega que sua condenação anterior foi abarcada pelo período depurador já que em consulta à Guia de Execução no SEEU pude verificar que a pena ainda não foi extinta pelo cumprimento.

Sobre o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação da causídica, que, in casu, foi nomeada para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal, mas ainda perante a comarca de origem, apresentou apenas as razões recursais em favor do réu Caique, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para arbitrar honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. PENA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. REINCIDENTE . ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Extrai-se das provas dos autos que apenas o cigarro de maconha era para uso do réu e demais integrantes do veículo, não havendo qualquer prova de que as 6 buchas também se destinavam ao uso. Além do conhecido envolvimento do réu o tráfico de drogas dentro do município, é importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

3. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado os maus antecedentes com base em condenação anterior com trânsito em julgado nos autos nº 0000516-27.2011.8.08.0037. Além de devidamente fundamentado, a exasperação da pena-base foi proporcional e até mesmo benéfica ao réu.

4. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso em análise, o magistrado deixou corretamente de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,

p
or se tratar de réu reincidente.
Sem razão a defesa quando alega que sua condenação anterior foi abarcada pelo período depurador já que em consulta à Guia de Execução no SEEU, verifica-
se
que a pena ainda não foi extinta pelo cumprimento.

5. A atuação da causídica nomeada após a prolação da sentença, apenas para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.